Tribunal: TJSP
Processo: 2181542-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r Municipal no 165/2022 – REFORMA NECESSÁRIA – Respeito aos princípios da segurança jurídica - Título executivo judicial há muito transitado em julgado constituído nos autos da Ação Coletiva/Processo n. 1019460-81.2016.8.26.0361, que julgou procedente in totum a ação declaratória, para condenar a Municipalidade agravante na obrigação de fazer, consubstanciada no dever de adotar como base de cálculo do adicional de insalubridade "o vencimento do cargo efetivo", a teor do texto originário do art. 78, caput, da Lei Complementar Municipal no 82/11, bem como na obrigação de pagar as diferenças atrasadas – Recurso provido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181542-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 1019460-81.2016.8.26.0361 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Base de Cálculo – Insurgência contra decisão que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença, limitou os efeitos do título executivo constituído nos autos da Ação Coletiva no 1019460-81.2016.8.26.0361 até 04 de março de 2022, data da edição da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 1019460-81.2016.8.26.0361 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Base de Cálculo – Insurgência contra decisão que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença, limitou os efeitos do título executivo constituído nos autos da Ação Coletiva no 1019460-81.2016.8.26.0361 até 04 de março de 2022, data da edição da Lei Complementar Municipal no 165/2022 – REFORMA NECESSÁRIA – Respeito aos princípios da segurança jurídica - Título executivo judicial há muito transitado em julgado constituído nos autos da Ação Coletiva/Processo n. 1019460-81.2016.8.26.0361, que julgou procedente in totum a ação declaratória, para condenar a Municipalidade agravante na obrigação de fazer, consubstanciada no dever de adotar como base de cálculo do adicional de insalubridade "o vencimento do cargo efetivo", a teor do texto originário do art. 78, caput, da Lei Complementar Municipal no 82/11, bem como na obrigação de pagar as diferenças atrasadas – Recurso provido, nos termos da fundamentação.